Tribunal: TJBA
Processo: 8167647-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167647-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FREDSON GARCIA PIRES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA APARTADA.
ALEGADA INAPLICABILIDADE DO CDC. PEÇA DEFENSIVA QUE APONTA A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NA ESPÉCIE. VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TESE NÃO VEICULADA NA FASE INSTRUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. VISTORIA UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é
legítima ou não a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito alegado decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso,
não sendo possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica por culpa da concessionária, da parte autora ou de terceiros, revela-se descabido, portanto, responsabilizar-se a parte recorrida, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude.

4. Nesta senda, e
ra imprescindível a realização de prova pericial técnica, a apontar a irregularidade, que não pode ser substituída pela lavratura, por prepostos da concessionária de serviços, de Termo de Ocorrência de Irregularidade.

5. A lavratura do Termo de Ocorrência
de Irregularidade
(TOI) nestas circunstâncias vulnera as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

6.
Portanto, em consonância com precedentes do STJ, os quais consideram ilegal a apuração unilateral pela concessionária de fraude no medidor, conclui-se pela impossibilidade de cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade.

7.
Desta forma, tem-se por necessária a desconstituição do débito lançado indevidamente em nome da parte ora apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. Honorários recursais majorados em 2% (dois por cento).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167647-60.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

JR 02